Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO DESPACHO. EXISTÊNCIA DE JULGADOS QUE AVALIAM DECISÃO DE SUSPENSÃO. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Pela simples leitura dos embargos, constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. O recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
2. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.